Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717941-83.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: BIANCA APARECIDA MORAES DE SIQUEIRA DESPACHO Nomeio a Defensoria Pública para assistir os interesses do apelante, daqui para frente. Remetam-se os autos para aquele órgão, a fim de que tome ciência do julgamento da apelação. Brasília -, 28 de outubro de 2020 13:43:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora